Tribunal: STF
Processo: RE 101822
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
SEGURO. SUICIDIO.
TENDO O ACÓRDÃO RECONHECIDO, COM ARRIMO NA PROVA, QUE HOUVE
DELIBERADA E RACIONAL INTENÇÃO DA VÍTIMA DE MATAR-SE E QUE NÃO E DE
AFASTAR-SE A PREMEDITAÇÃO DO SEGURADO, ANTE A FEITURA DO SEGURO, E
DE REJEITAR-SE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-1.440 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL E, BEM ASSIM, A DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, UMA VEZ QUE AS DECISÕES-PARADIGMA ASSENTARAM NA
PERTURBAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO SUICIDA, CIRCUNSTANCIA NÃO
PREQUESTIONADA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS NEM NA PETIÇÃO RECURSAL
(SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.